Tribunal: TJDFT
Processo: 0704601-89.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704601-89.2017.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FLORINDA SANT ANA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 11269229) em face de FLORINDA SANT’ANA DA SILVA, AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – AGEFIS e DISTRITO FEDERAL, ante a decisão que indeferiu o pedido de sobrestamento do feito, em razão do tema 1.009 do Superior Tribunal de Justiça. Em Contrarrazões à Apelação (ID 16060933) o Apelado suscitou preliminar de ausência de pressuposto recursal. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante DISTRITO FEDERAL a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Autue-se o processo de Apelação Cível para Agravo Interno. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de junho de 2020 14:58:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador